Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Trata-se de agravo interno, com pedido de reconsideração, interposto por AMANDA DE SOUSA TAVARES e JAN NASCIMENTO contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível, que restou assim ementado (ID 18808323): PROCESSO CIVIL E CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO. ATOS JUDICIAIS. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRATO. LOCAÇÃO. AÇÃO COBRANÇA. ALUGUEIS. INADIMPLÊNCIA. SUBLOCAÇÃO A TERCEIRO. RESCISÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE. LOCATÁRIO E FIADOR. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. 1. A imposição de fundamentação das decisões judiciais delineia um dos frontes inerentes ao próprio Estado Democrático de Direito ao se apresentar como amparo ao devido processo legal e em expressão de garantia contra arbítrios causados sob o manto de uma pretensa discricionariedade jurisdicional. 2. O dever de fundamentação consiste em justificar à luz do direito, suficientemente, o ato judicial com a exposição e o confronto das causas de pedir e da documentação essencial ao deslinde da demanda, reunindo elementos que lhe suportem sustentação jurídica de forma clara e que indiquem as razões do convencimento do julgado. 3. É dever das partes cumprir com as obrigações contratualmente assumidas, sendo para os locatários, dentre outros, pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, observado o uso convencionado ou presumido, restituindo o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu (artigo 23, I, II e III, da Lei n.o 8.245/91). 4. A relação firmada pelo locatário com terceiros, sem o consentimento do locador (artigo 13 da Lei n.o 8.245/91), é incapaz de causar a rescisão tácita e automática do contrato de locação originário firmado e de desobrigar o locatário e o fiador das suas obrigações e garantias, que só ocorre com a efetiva devolução do imóvel com a entrega das chaves (artigo 39 da Lei n.o 8.245/91). 5. O fato de o locatário transferir, unilateralmente e sem o consentimento do locador, o imóvel locado a terceiro não afasta sua obrigação quanto ao devido cumprimento do contrato pactuado com o locador, sobretudo quando não evidenciada nenhuma providência no sentido de sinalizar o desinteresse na continuidade do contrato e a respectiva entrega das chaves para configurar a pretendida desoneração. Precedentes TJDFT. 6. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. Em suas razões recursais (ID 21350707), os agravantes, em suma, afirmam que cabe agravo interno em face de decisão monocrática proferida pelo Relator, nos termos do art. 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil. Defendem que “não houve transferência para terceiros tendo em vista que as pessoas que utilizaram o imóvel não se alteraram em nenhum momento.” (ID 21350707 – Página 6) Alegam que “O locador foi imediatamente informado quando foi proferida a decisão judicial de alimentos onde o Agravante informou que não poderia ser responsável pelo pagamento dos alugueis e despesas derivadas de tal contrato e, portanto, deveria realizar novo contrato junto a ex mulher do Agravante fato que não ocorreu por inércia do locador conforme amplamente comprovado nos autos fato que foi ignorado pelos eméritos julgadores.” (ID 21350707 – Página 6) Ao final, pedem que a reconsideração da decisão que negou seguimento ao recurso de apelação e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo interno. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.021, é expresso ao estabelecer que o recurso cabível de decisão monocrática proferida por Relator é o agravo interno, a ser interposto nos autos do mesmo processo. No caso dos autos, ao contrário do alegado pelos agravantes, não foi negado seguimento a apelação de forma monocrática pelo relator, tendo o recurso sido conhecido e devidamente julgado pelo colegiado da 3a Turma Cível. (ID 21614379) Assim, com fundamento no princípio da singularidade, constatado erro crasso na interposição de agravo interno a impedir a sua admissão como eventual Recurso Especial ou Extraordinário pela aplicação do princípio da fungibilidade, o não conhecimento do presente recurso, por inadequação da via eleita, é medida que se impõe. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 994, inciso III, e 1.021, prevê o cabimento do recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator, de modo a levar ao respectivo órgão colegiado o conhecimento da questão controvertida. 2. Na hipótese dos autos, não atentou a agravante para o fato de que a apelação interposta contra a sentença que lhe fora desfavorável foi julgada pela Segunda Turma Cível, ou seja, por órgão colegiado, tendo havido acórdão unânime no sentido do não provimento do recurso. 3. Contra o resultado de julgamento de recurso de apelação por órgão colegiado admite a legislação processual civil tão somente a interposição dos recursos especial e extraordinário para os tribunais superiores, além da oposição de embargos de declaração para o próprio órgão julgador, recursos classificados como sendo de fundamentação vinculada. 4. Diante da taxatividade do diploma processual civil no que diz respeito à matéria recursal, não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade para fins de aproveitamento da argumentação veiculada no recurso sob exame, atrelada ao reexame do conjunto fático-probatório, sendo imperioso reconhecer, por outro lado, que sua interposição configurou erro grosseiro. 5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1298672, 07033579020198070007, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a inadmissibilidade do presente agravo interno não está sendo declarada por votação unânime de órgão colegiado. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.